Tribunal: TJES
Processo: 5011978-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011978-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO CERRO AZUL

AGRAVADO: FELIX ABDO TANNURE NETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTOS FORMULADOS PELO AUTOR – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS JUDICIAIS – PENHORA – PROVIDÊNCIAS QUE COMPETE AO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a brevidade da fundamentação adotada pela ilustre Magistrada, não há que se falar em decisão sem fundamentação, uma vez que, como consignado, a instância primeva entendeu que as medidas pleiteadas caberiam a própria parte exequente.

2.
“
E
mbora o princípio da menor onerosidade ainda subsista no nosso ordenamento, não se pode perder de vista a ruptura paradigmática ocorrida no processo executivo brasileiro, o qual, na atualidade, também esboça legítima preocupação com aspectos como efetividade e celeridade, sem perder de vista o interesse do credor exequente”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005437, Relator : Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que a pesquisa ao sistema BacenJud não necessita do exaurimento de diligências, o mesmo ocorrendo em relação ao sistema Infojud, criado para agilizar a localização de bens do devedor.

4.
Conforme já deliberado por este Eg. Tribunal, não há óbice à utilização, em auxílio à parte, de importantes ferramentas para localização de bens e satisfação da dívida.

5.
Ademais, considerando a existência de indícios de que o executado possui embarcação, o mesmo entendimento deve ser adotado para fins de expedição de ofício para a Capitania dos Portos deste Estado.

6.
A penhora dos direitos aquisitivos incide sobre os direitos de caráter patrimonial decorrentes de relação obrigacional (promessa de compra e venda e não propriamente sobre a propriedade do imóvel.

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO CERRO AZUL

c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
FELIZ ABDO TANNURE NETO,
indeferiu requerimentos formulados pelo ora agravante.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão recorrida é nula por ausência de suficiente fundamentação.

Alega, no mérito, que as providências pleiteadas ao juízo singular não podem ser realizadas pela parte exequente, tais como pesquisas junto aos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), realização de penhora de direitos aquisitivos, dentre outras.

Diante de tais argumentos, requer, em caráter liminar, o deferimento das medidas vindicadas perante o juízo singular, notadamente: (i) a penhora de direitos aquisitivos derivados do contrato de promessa de compra e venda assinado pelo agravado; (ii) pesquisa por meio dos convênios Sisbajud, Infojud e Renajud; (iii) expedição de ofício para a Capitania dos Portos do Espírito Santo; e (iv) pesquisa por meio do convênio CSS-BACEN.

Liminar deferida, conforme decisão acostada no id. 6274485.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011978-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO CERRO AZUL

AGRAVADO: FELIZ ABDO TANNURE NETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO CERRO AZUL

c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
FELIZ ABDO TANNURE NETO,
indeferiu requerimentos formulados pelo ora agravante.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão recorrida é nula por ausência de suficiente fundamentação.

Alega, no mérito, que as providências pleiteadas ao juízo singular não podem ser realizadas pela parte exequente, tais como pesquisas junto aos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), realização de penhora de direitos aquisitivos, dentre outras.

Diante de tais argumentos, requer, em caráter liminar, o deferimento das medidas vindicadas perante o juízo singular, notadamente: (i) a penhora de direitos aquisitivos derivados do contrato de promessa de compra e venda assinado pelo agravado; (ii) pesquisa por meio dos convênios Sisbajud, Infojud e Renajud; (iii) expedição de ofício para a Capitania dos Portos do Espírito Santo; e (iv) pesquisa por meio do convênio CSS-BACEN.

Liminar deferida, conforme decisão acostada no id. 6274485.

Sem contrarrazões.

Na origem, observo que trata-se de execução de título extrajudicial deflagrada pelo recorrente em desfavor do agravado, tendo por objeto taxas condominiais, no valor total, quando do ajuizamento (2017), de R$ 13.737,13 (treze mil, setecentos e trinta e sete reais e treze centavos).

Ante a insuficiência de valores bloqueados – aproximadamente quinhentos reais – na conta do executado, o agravante requereu, perante o juízo singular, a adoção das medidas ora pleiteadas.

A Ilustre magistrada singular, então, ao se reportar a prévio pronunciamento exarado em razão de requerimento diverso, decidiu que tais diligências cabiam à parte exequente.

Pois bem.

Inicialmente, em que pese a brevidade da fundamentação adotada pela ilustre Magistrada, não há que se falar em decisão sem fundamentação, uma vez que, como consignado, a instância primeva entendeu que as medidas pleiteadas caberiam a própria parte exequente.

Superado tal ponto, vale registrar, desde logo, que “
e
mbora o princípio da menor onerosidade ainda subsista no nosso ordenamento, não se pode perder de vista a ruptura paradigmática ocorrida no processo executivo brasileiro, o qual, na atualidade, também esboça legítima preocupação com aspectos como efetividade e celeridade, sem perder de vista o interesse do credor exequente”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005437, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Firmada tal premissa, não há como reconhecer ser dever da parte exequente, por seus próprios meios, diligenciar no sentido de expedição de ofícios, consulta a sistemas Judiciais e realização de penhora, de forma que passo a apreciar tais requerimentos.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que a pesquisa ao sistema BacenJud não necessita do exaurimento de diligências, o mesmo ocorrendo em relação ao sistema Infojud, criado para agilizar a localização de bens do devedor.

Nessa toada, conforme já deliberado por este Eg. Tribunal, não há óbice à utilização, em auxílio à parte, de importantes ferramentas para localização de bens e satisfação da dívida.

Veja-se:

(...) II.
Tratam-se de ferramentas (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD) criadas devido à notória facilidade na ocultação de patrimônio pelos devedores (lato sensu) e sua renitência obstinada em operar verdadeiro descaso com a ordem judicial vigente, gerando, como consequência, a necessidade de tornar o processo de execução mais efetivo, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, visando, assim, obter resultados mais concretos, em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, vertido no artigo 5º, LXXVIII, da Carta Magna, realidade que vem se traduzindo na moderna jurisprudência pátria III. A teor da jurisprudência do STJ e também desta Corte Estadual, não mais se sustentam os obstes para efeito da efetivação da consulta perante o INFOJUD e demais meios eletrônicos disponibilizados ao Judiciário.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006699, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Ademais, considerando a existência de indícios de que o executado possui embarcação, o mesmo entendimento deve ser adotado para fins de expedição de ofício para a Capitania dos Portos deste Estado.

Por seu turno, a penhora dos direitos aquisitivos incide sobre os direitos de caráter patrimonial decorrentes de relação obrigacional (promessa de compra e venda e não propriamente sobre a propriedade do imóvel.

Nesse sentido:

(...) 3.
O CPC, art. 835, XII, prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 4. Demonstrado que a constrição incidirá sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, não cabe discutir sua impenhorabilidade.
5. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07204.88-60.2023.8.07.0000; 175.1495; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 29/08/2023; Publ. PJe 12/09/2023)

(...) 2.
A penhora constitui ato judicial por meio do qual se individualiza determinado bem do patrimônio do executado para responder pela satisfação do crédito, sendo possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. 3. A averbação da penhora deferida judicialmente no registro do imóvel não se confunde com a averbação a que se refere o art. 3º do Provimento nº 2/2010. Não se trata de procedimento de retificação do registro ou da averbação com fundamento no art. 213 da Lei nº 6.015/73, e sim mera consequência da decisão judicial que autoriza a penhora dos direitos aquisitivos de determinado imóvel, com a consequente averbação da constrição judicial no registro do imóvel.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (TJDF; AGI 07371.94-55.2022.8.07.0000; 175.0173; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 24/08/2023; Publ. PJe 11/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA DOS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 3.
O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos. Com expressão econômica. Que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta corte. 4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam real. A depender da existência ou não do registro da avença.
(RESP nº 2.015.453/MG, relatora ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 28/2/2023, dje de 2/3/2023). 2. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0012838-51.2023.8.16.0000; Londrina; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza; Julg. 07/08/2023; DJPR 08/08/2023)

Verifico, ademais, que a jurisprudência pátria tem admitida a penhora sobre os direitos aquisitivos em situações como a ora observada, sendo que a título exemplificativo, cito os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1.
O art. 835, inc. XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. O princípio da menor onerosidade não pode obstar a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, notadamente ante a não localização de outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC).
3. O fato de o imóvel estar vinculado a programa habitacional denominado Morar Bem não impede a penhora dos direitos aquisitivos, dada a ausência de exceção perante a norma que instituiu o programa: Lei n. 11.977/09. 4.
As obrigações condominiais, por serem classificadas como propter rem, autorizam a penhora dos direitos aquisitivos atribuídos ao devedor, ainda que haja desproporção entre o débito e o valor do imóvel.
5. Embora seja inviável a alienação do imóvel financiado em programa habitacional, incumbe ao credor decidir acerca de seu interesse na constrição, como garantia futura e resolúvel, não cabendo ao julgador antever o proveito econômico perseguido. 6. Agravo de instrumento provido. (TJDF; AGI 07142.33-86.2023.8.07.0000; 175.5713; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 22/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1.
O destino do bem penhorado é, em princípio, a expropriação, sob pena de inutilidade da penhora. 2. Direitos

aquisitivos

penhorados, de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, podem ser levados (os direitos

e não o imóvel) a leilão, independentemente de quitação do financiamento respectivo e de anuência do credor fiduciário.
(TJDF; AGI 07037.35-28.2023.8.07.0000; 175.2996; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Fernando Habibe; Julg. 31/08/2023; Publ. PJe 28/09/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.